Tribunal: TJDFT
Processo: 0020076-66.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0020076-66.2006.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA - TELEBRAS EXECUTADO: TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO Trata-se de apelação (ID 32927256) interposta por TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão (ID 32927235) proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA – TELEBRAS. Na origem, cuidou-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA – TELEBRAS em desfavor de TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A que foi intimada a cumprir voluntariamente a obrigação, tendo, por sua vez, apresentado a impugnação ID (103476371) fundamentada no excesso de execução e informando a existência de processo de recuperação judicial requerendo o reconhecimento da concursalidade do crédito. O exequente se manifestou ao ID 105401304, pugnando pelo prosseguimento do processo. A decisão ID 32927235 assim dispôs: “(...) No presente caso, a declaração deste Juízo sobre o valor do débito exequendo deverá se dar até o dia 29.06.2016, cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial, caso o exequente opte por habilitar seu crédito, determinar os parâmetros de atualização a partir dessa data. Por fim, esclareço que não se mostra cabível a aplicação dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil em relação à segunda executada, porquanto o débito se encontra suspenso em relação à recuperanda. Portanto, deverá ser determinada a suspensão do presente feito e a parte exequente deverá ser intimada para manifestar se pretende a expedição ou não de certidão de crédito para fins de habilitação no Juízo da Recuperação Judicial, porquanto houve novação a dívida. Ante o exposto,INTIME-SE a parte credora para instruir o feito com planilha atualizada do débito nos termos acima delineados e esclarecer se pretende a expedição da certidão de crédito para fins de habilitação. (...)” A parte requerida opôs embargos de declaração ID 32927239 suscitando omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram impugnados pela parte autora (ID 32927245) e, finalmente, rejeitados pela decisão ID 32927246. Irresignada com a decisão ID 32927235, a parte requerida apresenta recurso de apelação ID 32927257, com o devido preparo ID 32927259 pugnando pelo provimento do recurso para que haja proclamação do julgamento com a fixação dos honorários sucumbenciais. Contrarrazões sob ID 32927264 pugnando pela manutenção da decisão atacada. É o breve relatório. DECIDO Assim dispõem o Código de Processo Civil brasileiro – CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (...) “Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;” Ao seu turno, o RITJDFT dispõe: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” (...) “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil;” Percebe-se que a parte requerida optou por interpor recurso de apelação contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do feito e a intimação da apelada para se manifestar sobre a expedição da certidão de crédito para fins de habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. Disciplina o artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ora, a natureza do ato judicial impugnado é de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, nos termos do dispositivo acima citado, já que a decisão recorrida não tem o condão de extinguir o cumprimento de sentença. Extrai-se ainda do mesmo diploma processual, a regra do artigo 203, §§ 1o e 2o do CPC, segundo a qual a sentença é o pronunciamento do juiz capaz de findar a fase cognitiva ou a execução, sendo todos os demais pronunciamentos com conteúdo decisório considerados decisões interlocutórias, contra os quais o recurso cabível é o agravo de instrumento. No caso dos autos, o cumprimento de sentença seria extinto caso o devedor obtivesse, por qualquer meio, a supressão total da dívida, nos moldes do artigo 924, do CPC: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.” Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Na hipótese dos autos, o Juízo de origem proferiu a decisão que suspendeu o curso do feito na fase de cumprimento de sentença, porquanto o crédito pretendido agora se sujeita ao concurso universal de credores perante o Juízo da recuperação empresarial. Resta claro, portanto, que a questão não foi resolvida em sentença, contra a qual caberia – aí sim - apelação. Sob esse enfoque, nota-se ato judicial de conteúdo decisório não terminativo atacável por agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, já que não houve o intuito de extinguir o processo. A adequação é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer à previsão legal e interpor recurso cabível contra a decisão impugnada. Acerca dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, convém destacar lição de Fredie Didier: “Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos para a aplicação do princípio da fungibilidade: A) ‘Dúvida objetiva’: não obstante a expressão um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade do texto da lei (sentença incidente do art.325 do CPC; art.17 da Lei de Assistência Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção, p.ex); b) inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso); c) observância do prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido não se reputa correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo) quando, então o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. Editora Jus Podium, pp. 45/46). Nesse sentido, este egrégio TJDFT já decidiu: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL. 1. Apurado que, no caso vertente, o ato decisório possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e não a apelação. (...) 3. Agravo interno desprovido. Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME. (Acórdão 1345332, 07046737120208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2021, publicado no DJE: 18/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas.2. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 08/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de Apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença coletiva, julgou a impugnação e indeferiu a fixação de honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento, bem como condenou a autora ao pagamento da verba honorária relativa ao cumprimento individual da sentença, em razão do excesso reconhecido. 2. De acordo com o art. 203, § 1o, do CPC, sentença é pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do processo ou à execução/cumprimento de sentença. 3. Embora seja possível que a decisão pela qual se julga a impugnação ao cumprimento de sentença tenha natureza de sentença, desafiando recurso de apelação, tal hipótese ocorre quando houver a extinção do processo. Não havendo a extinção do Feito, trata-se de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o Agravo de Instrumento. 4. Em tal hipótese, segundo entendimento jurisprudencial, não se aplica o princípio da fungibilidade.4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1333394, 07052850920208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/04/2021, publicado no DJE: 28/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO QUE O VALOR LEVANTADO PELOS CREDORES SUPERAVA AQUELE EFETIVAMENTE DEVIDO. DECISÃO QUE, EMBORA PROCLAMADA A EXTINÇÃO DA DÍVIDA DEMANDADA POR AQUELES, NÃO EXTINGUIU O PROCESSO, MAS, AO INVÉS, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA O PAGAMENTO DO VALOR LEVANTADO A MAIOR, ASSUMINDO OS CREDORES A POSIÇÃO DE DEVEDORES. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Sendo inequívoco que a decisão interlocutória recorrida não pôs fim ao processo, mas, ao invés, determinou o seu prosseguimento para cobrança do valor levantado a maior pelos antigos credores, o recurso cabível para impugná-la seria o agravo de instrumento, e não apelação. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1227880, 07050116720188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2020, publicado no DJE: 12/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronunciamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2021, publicado no PJe: 30/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, denota-se como manifestamente incabível o recurso, sendo inafastável seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator